Tribunal: TJBA
Processo: 0507087-30.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507087-30.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
AIRES VIGO, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RODRIGO DOS SANTOS SOUZA

APELADO: PAULO CESAR CERQUEIRA E SILVA e outros

Advogado(s)
:
WALTER FERNANDES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DAS CONSTRUTORAS.
APELAÇÃO DE EPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA..
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO
.
APELAÇÃO DE SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ANTERIOR AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
APENAS

PARA RECONHECER A NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO PRINCIAL DETERMINANDO QUE SUA EXIGIBILIDADE SE SUBMETA AOS TERMOS E PRAZOS ESTABELECIDOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por SP-27 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Urbplan Desenvolvimento Urbano S.A. e EPP Empreendimentos Imobiliários, Construções e Participações Ltda., em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual ajuizada por consumidores em razão do atraso significativo na entrega de imóvel adquirido em regime de incorporação imobiliária.

A sentença reconheceu a culpa das rés pelo inadimplemento, determinou a devolução integral dos valores pagos e condenou solidariamente as empresas ao pagamento de indenização por danos morais, fixando honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal envolve: a legitimidade passiva da empresa EPP e sua eventual responsabilidade solidária pelos danos causados; a definição da natureza do crédito reconhecido judicialmente, tendo em vista o posterior ingresso das rés em recuperação judicial; a validade da condenação por dano moral e o valor arbitrado; a natureza da verba honorária fixada; e a análise da regularidade da sentença integrativa proferida em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa EPP integra o grupo societário da incorporadora principal e teve sua logomarca amplamente utilizada em materiais publicitários vinculados ao empreendimento, o que gerou legítima expectativa nos consumidores. Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, é cabível sua responsabilização solidária como participante da cadeia de fornecimento.

O inadimplemento contratual ocorreu em 2013 (anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial em 2017) o que caracteriza a natureza concursal do crédito, conforme previsto no art. 49 da Lei 11.101/2005 e conforme interpretação firmada pelo STJ no Tema 1051. (ID 63852081).

Os honorários sucumbenciais fixados após o ajuizamento da recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, ou seja, são exigíveis por via autônoma conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.841.960/SP).

A indenização por dano moral em razão de atraso na entrega do imóvel é cabível, à luz da jurisprudência do STJ, por comprometer o projeto de vida dos consumidores. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional.

Os embargos de declaração foram corretamente acolhidos para sanar contradição interna da sentença quanto à legitimidade da EPP, não configurando nulidade nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por EPP Empreendimentos Imobiliários, Construções e Participações Ltda., mantendo-se incólume a sentença objurgada, e DAR PROVIMENTO parcial às Apelações interpostas por SP-27 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Urbplan Desenvolvimento Urbano S.A., apenas para reconhecer a natureza concursal do crédito principal, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

Tese de julgamento
:

É legítima a responsabilização solidária de empresa que integra o grupo societário da incorporadora e participou da publicidade do empreendimento, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Créditos oriundos de inadimplemento anterior ao pedido de recuperação judicial têm natureza concursal, conforme art. 49 da Lei 11.101/2005 e o Tema 1051 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 7º, parágrafo único; CPC, arts. 1.022, I, e 85, §11; Lei 11.101/2005, arts. 49 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1051; STJ, REsp 1.933.334/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 18.10.2023; STJ, REsp 1.841.960/SP; STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis de n. 0507087-30.2016.8.05.0080, apelantes SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e outros (2) e como apelados PAULO CESAR CERQUEIRA E SILVA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação

interposta por EPP Empreendimentos Imobiliários, Construções e Participações Ltda. e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
às Apelações de SP-27 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Urbplan Desenvolvimento Urbano S.A., nos termos do voto da Relatora.